Tribunal: CARF
Processo: 10680.910359/2015-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.910359/2015-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.273 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório alegado e tendo sido o procedimento fiscal
chancelado pela diligência realizada e à qual a recorrente não se contrapôs,
descabe o provimento do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário para não reconhecer o direito creditório pleiteado e não
homologar as compensações intentadas.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.910359/2015-23
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.273 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.910359/2015-23

Relatório
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no 1402-000.995, desta Turma Ordinária, sessão de
10/03/2020 (fls. 77/83).
Como já relatado na ocasião, está-se diante de recurso voluntário interposto
pela contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 1a Turma da DRJ/CTA,
sessão de 26 de outubro de 2016 (fls. 54/62), que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada perante aquela Turma Julgadora (fls. 3), mantendo a decisão
exarada pela DRF/BELO HORIZONTE/MG expressa no Despacho Decisório de 05/10/2015 –
no rastreamento 109587759 (fls. 4), não reconhecendo o direito creditório pleiteado no
PER/DCOMP no 03181.26829.280414.1.2.04-6808 (fls. 47/49).
O DD tem a seguinte formatação com as razões do indeferimento:

Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.273 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.910359/2015-23

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI (fls. 3) acima referida,
alegando:
a) que durante procedimento de auditoria interna foram identificados pagamentos a maior em
determinados períodos e pagamentos a menor em outros; para regularizar sua situação fiscal
perante a Receita Federal do Brasil, providenciou a quitação dos débitos pagos a menor e
solicitou a restituição dos pagamentos a maior, com retificação das DCTFs para declarar os
valores apurados durante o procedimento de auditoria interna;
b) em relação ao débito de CSLL do 1o trimestre/2010, apurado com base no lucro presumido,
informa que retificou a DCTF de março/2010 em 06/11/2014 para ajustar o valor pago do débito
de R$ 1.215,11 para R$ 0,00, restando o valor de R$ 1.215,11 como crédito de pagamento a
maior;
c) entende que referido PER/DCOMP está em conformidade com o art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, e com a IN RFB no 1.300, de 2012, restando demonstrada a insubsistência e improcedência
do presente despacho decisório.
Submetida à apreciação da 1a Turma da DRJ/CTA, foi prolatada decisão (fls.
54/62) negando provimento ao pedido e ratificando o DD:
“6. A interessada apresenta reclamação contra o despacho decisório
proferido, em 05/10/2015, pela DRF/Belo Horizonte, que não
reconheceu o direito creditório pleiteado de R$ 1.215,11 de
pagamento indevido ou a maior do débito de CSLL do 1o
trimestre/2010. O crédito pleiteado deixou de ser reconhecido em face
de o pagamento indicado pela reclamante estar integralmente
alocado ao próprio débito de CSLL do período de apuração
31/03/2010, não restando crédito disponível para restituição.
7. Inicialmente cabe destacar que a contribuinte ofereceu o seu
resultado à tributação pelo IRPJ e CSLL com base no lucro real
anual, mas os resultados auferidos pelas dezenas de Sociedades em
Conta de Participação (SCP) das quais era sócia ostensiva foram
tributados com base no lucro presumido, conforme autorizado pela
Instrução Normativa SRF no 31, de 29 de março de 2001. Em relação
ao ano-calendário de 2010, os débitos de IRPJ e CSLL apurados
pelas SCP’s foram consolidados nos meses de março, junho, setembro
e dezembro das Fichas 11 (Cálculo do Imposto de Renda Mensal por
Estimativa) e 16 (Cálculo da CSLL por Estimativa) da DIPJ 2011,
tendo tais débitos sido confessados nas DCTF’s dos meses de março,
junho, setembro e dezembro/2010.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.273 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.910359/2015-23

8. No caso em análise, verifica-se que na DCTF original de
março/2010, apresentada em 19/05/2010, a contribuinte havia sido
confessado um débito de R$ 623.494,67 de CSLL com base no lucro
presumido no 1o trimestre/2010, cujo valor foi alterado para R$
626.984,70 em 28/07/2011 e R$ 1.082.966,80 em 24/08/2014
(detalhamento na DCTF de junho/2010, como débito de trimestre
anterior):

9. Os créditos vinculados ao débito de R$ 1.082.966,80 devido pelas
SCP’s totalizam R$ 333.439,96, sendo R$ 332.009,20 de pagamento e
R$ 1.430,76 de compensação com pagamento indevido ou a maior,
remanescendo um saldo a pagar de R$ 749.526,84. Tendo sido pagas
3 quotas de R$ 170.828,31, com vencimento em 30/04/2010,
31/05/2010 e 30/06/2010, no montante de R$ 512.484,93, restou um
saldo devedor R$ 237.041,91.
10. No detalhamento dos créditos vinculados à 1a quota (R$
170.828,31) consta indicação de que parcela alguma do pagamento
de R$ 1.215,11 efetuado em 30/04/2010 foi utilizado na quitação do
débito, conforme alegado pela reclamante.
11. Contudo, conforme será demonstrado no quadro constante do
parágrafo 13 do presente voto, o crédito pleiteado de R$ 1.215,11
valor acabou sendo utilizado na quitação parcial do débito de CSLL
do 1o trimestre/2010 na consolidação do parcelamento previsto na Lei
no 12.996, de 18 de junho de 2014, nos autos do processo no
18208.004400/2015-18:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.273 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.910359/2015-23

12. Em pesquisa no sistema SIEF/Web Fiscel constatou-se que foram
confirmadas as seguintes parcelas de crédito vinculadas ao débito de
CSLL do 1o trimestre/2010:

13. O montante de R$ 97.735,36 de parcelas utilizadas na
consolidação do parcelamento corresponde aos saldos disponíveis
dos créditos vinculados (R$ 48.380,26), dos pagamentos da 1a quota
(R$ 21.231,59) e dos pagamentos efetuados pela adesão ao
parcelamento (R$ 28.123,51), conforme se demonstra a seguir, com o
detalhamento dos pagamentos com saldo disponível após a alocação
ao débito confessado na DCTF:
(...)
14. Com relação às parcelas do débito compensadas em outros
processos, foram no sistema SIEF/Web Fiscel consideradas
confirmadas compensações no montante de R$ 2.622,38, abaixo
discriminados:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.273 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.910359/2015-23

15. Quanto ao parcelamento da Lei no 12.996, de 2014, cabe
esclarecer que a interessada formalizou adesão em 04/08/2014, nos
autos do processo no 18208.004400/2015-18, e nele incluiu a parcela
de R$ 138.114,93 do débito de CSLL em análise:

16. A Lei no 12.996, de 2014, reabriu, até 25 de agosto de 2014, o
prazo para o parcelamento anteriormente tratado pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009, para os débitos vencidos até 31/12/2013,
observadas as condições previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 13, de 2014. O § 7o do artigo 2o da Lei no 12.996, de 2014, dispôs
que os débitos de qualquer natureza junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) ou à Secretaria da Receita Federal do
Brasil
(RFB),
vencidos
até
31
de
dezembro
de
2013,
independentemente de terem sido objeto de parcelamento anterior,
podiam ser pagos ou parcelados em até 180 (cento e oitenta) meses,
no âmbito de cada um dos órgãos, observadas as regras previstas no
artigo 1o da Lei no 11.941, de 2009.
17. Logo, considerando que o pagamento de R$ 1.215,11 efetuado em
30/04/2010 integrou o montante de R$ 97.735,36 utilizado na
consolidação do parcelamento da Lei no 12.996, de 2014, para
redução do saldo devedor do débito a ser parcelado, e tendo em vista
que o artigo 170 do CTN exige a existência de crédito líquido e certo
do sujeito passivo contra a Fazenda Nacional, não há como se
reconhecer o direito creditório pleiteado pela reclamante.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.273 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.910359/2015-23

18. Ademais, obiter dictum, acrescente-se que, como o parcelamento
não é modalidade de extinção do crédito tributário, mas de suspensão
da exigibilidade, conforme disposto no artigo 151 do CTN, a falta de
liquidação total do parcelamento tratado nos autos do processo no
18208.004400/2015-18 prejudica o imediato reconhecimento de
eventual crédito de parcela do débito paga a maior.
19. Observe-se, ainda, que os saldos disponíveis de pagamento não
utilizados na consolidação do parcelamento foram aproveitados pela
contribuinte como direito creditório em outras declarações de
compensação.
20. Dessa forma, voto por confirmar a decisão da DRF/Belo
Horizonte.
Conclusão
21. Isto posto, voto no sentido considerar improcedente a
manifestação de inconformidade.
22. É o meu voto”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
- CSLL
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo o direito creditório informado no PER/DCOMP, porquanto o
crédito pleiteado foi utilizado na consolidação do parcelamento previsto
na Lei no 12.996, de 2014, é de se confirmar a não homologação da
compensação declarada nos autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls. 67 –
arquivo não paginável) no qual rebateu a decisão da DRF/BELO HORIZONTE/MG e da
DRJ/CTA e, no mérito, manteve os mesmos argumentos trazidos na manifestação de
inconformidade, acrescentando ainda:
a) Em uma auditoria interna identificou pagamentos de tributos feitos a maior e outros feito a
menor, e procedeu à imediata regularização, quitando os débitos e solicitando a restituição dos
valores pagos a maior;
b) Desta apuração, vários dos indébitos são provenientes e originários de SCP’s (Sociedades em
Conta de Participação), das quais a Recorrente é sócia ostensiva, isto é, a pessoa jurídica que
assume direitos e obrigações perante terceiros;
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.273 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.910359/2015-23

c) Em uma dessas SCP’s, “Parque Operetta”, apurou-se que na competência de 31.12.2010, após
a retificação de sua DCTF, o valor recolhido de CSLL foi maior que o realmente devido, uma
vez que recolheu, via DARF, a quantia de R$ 1.215,11, enquanto que o devido era de R$ 0,00.
d) A denegação do crédito significa invasão no patrimônio da referida SCP, visto o desrespeito à
sua individualidade e atividade empresarial, pois está sendo punida por conta de débitos
tributários que não são dela;
e) não há que se falar na aplicação da IN SRF 126/98, pois o saldo a pagar da Recorrente não
pode prejudicar uma SCP em que ela é a sócia ostensiva e que, por isso, é obrigada ao
cumprimento das obrigações acessórias, dentre elas, a entrega de DCTF;
f) Por fim, requer seja reconhecido o crédito, deferindo-se, via de consequência, a restituição
solicitada por meio da PER/DCOMP.
Os autos subiram ao CARF para apreciação pelo Colegiado na sessão de
10/03/2020, tendo sua Relatora original, hoje já não compondo o rol de Conselheiros, entendido
ser necessária sua conversão em diligência para melhor elucidação de aspectos fáticos que
restaram inconclusivos, na forma da Resolução no 1402-000.995 (fls. 77/83), da qual se falará
adiante no voto.
Em atendimento à determinação do CARF, a DEVAT/EQREV/REVFAZPJ
da DRF/BH/MG, mediante o Despacho no 380/2021, de 06 de agosto de 2021 (fls. 116/117),
trouxe as informações requeridas.
Cientificada em 09/08/2021 do teor da diligência (fls. 120), a recorrente não se
manifestou.
É relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.273 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.910359/2015-23

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
A discussão centra-se na tentativa da recorrente de compensar débitos
presentes em PER/DCOMP com possível direito creditório de R$ 1.215,11 que possuiria relativo
a pagamento indevido ou a maior do débito de CSLL do 1o trimestre/2010.
A Autoridade Tributária da DRF/Belo Horizonte, por meio do despacho
decisório eletrônico proferido em 05/10/2015 (fls. 4), no rastreamento 109587759, não
reconheceu o direito creditório pleiteado porquanto o pagamento indicado pela contribuinte foi
integralmente alocado ao débito com código de receita 2372 do período de apuração 31/03/2010.
Em contraparte o sujeito passivo aduziu que, i) vários dos indébitos são
provenientes e originários de SCP’s (Sociedades em Conta de Participação), das quais a
Recorrente é sócia ostensiva, isto é, a pessoa jurídica que assume direitos e obrigações perante
terceiros; ii) em uma dessas SCP’s, “Parque Operetta”, apurou-se que na competência de
31.12.2010, após a retificação de sua DCTF, o valor recolhido de CSLL foi maior que o
realmente devido, uma vez que recolheu, via DARF, a quantia de R$ 1.215,11, enquanto que o
devido era de R$ 0,00; e, iii) a denegação do crédito significa invasão no patrimônio da referida
SCP, visto o desrespeito à sua individualidade e atividade empresarial, pois está sendo punida
por conta de débitos tributários que não são dela.
Apreciando o RV, a Relatora original, acompanhada à unanimidade pelo
Colegiado, entendeu necessária a conversão do julgamento em diligência, apontando os
seguintes argumentos e quesitos (Resolução – fls. 76/82):
“2. Cinge-se à questão se é possível a utilização de crédito oriundo de
recolhimento a maior de tributo feito por sociedade em conta de
participação (SCP), quando este já foi utilizado para quitação de
débitos de sua sócia ostensiva.
3. Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que, de acordo com os arts.
991
e
993
do
Código
Civil,
as
SCPs
são
sociedades
despersonificadas, cujo objeto social é exercido exclusivamente pelo
sócio ostensivo, único obrigado pelas obrigações perante terceiros.
4. No entanto, apesar de não possuírem personalidade jurídica, as
SCPs foram equiparadas às pessoas jurídicas para fins da legislação
do imposto de renda pelo art. 7o do Decreto-lei no 2.303/87.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.273 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.910359/2015-23

5. A tributação das SCPs foi regulamentada pela Instrução Normativa
SRF 179/87, que estabeleceu que:
a) a responsabilidade pela apuração dos resultados, apresentação da
declaração de rendimentos e recolhimento do imposto devido pela
sociedade em conta de participação, compete ao sócio ostensivo;
b) a escrituração das operações da SCP poderá, à opção do sócio
ostensivo, ser efetuada nos livros deste ou em livros próprios da
referida sociedade, desde que tais lançamentos sejam demonstrados
destacadamente dos resultados e do lucro real do sócio ostensivo.
c) Não será incluído na declaração de rendimentos o prejuízo fiscal
apurado pela SCP, o qual poderá ser compensado com os lucros da
mesma nos 4 (quatro) períodos-base subseqüentes.
d) Não é possível realizar a compensação de prejuízos e lucros entre
duas ou mais SCP, nem entre estas e o sócio ostensivo.
6. Assim, inconteste que, embora os lucros das SCPs sejam
informados e tributados na mesma declaração de rendimentos do
sócio ostensivo, conforme determina o item 5 da Instrução Normativa
179/87, a compensação de prejuízos fiscais e lucros entre duas ou
mais SCP ou entre elas e o sócio ostensivo é vedada. Essa é a mesma
determinação prevista no art. 515 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999:
Art.515.O prejuízo fiscal apurado por Sociedade em Conta de
Participação-SCP somente poderá ser compensado com o lucro real
decorrente da mesma SCP.
Parágrafo único. É vedada a compensação de prejuízos fiscais e
lucros entre duas ou mais SCP ou entre estas e o sócio ostensivo.
7. Nesse sentido, os créditos apurados pela referida SCP, só poderão
ser aproveitados pela própria, não sendo possível utilizá-los para
quitar os débitos da Recorrente, sua sócia ostensiva.
8. Pois bem, a decisão recorrida esclarece que o crédito pleiteado foi
aproveitado para quitação do saldo devedor do final do período.
9. Para chegar a essa conclusão, a DRJ/CTA analisou os seguintes
documentos: Fichas 11 (Cálculo do Imposto de Renda Mensal por
Estimativa) e 16 (Cálculo da CSLL por Estimativa) da DIPJ 2011 e
DCTF’s dos meses de março, junho, setembro e dezembro/2010.
10. No entanto, tais documentos não se encontram acostados ao
presente processo, não sendo possível analisar se o montante do
crédito da referida SCP, pleiteado pela Recorrente, foi utilizado
especificamente para quitar débitos da mesma SCP.
11. Caso isso tenha ocorrido, acertada a decisão da DRJ que
indeferiu o pleito da Recorrente. Por outro lado, se a alegação da
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.273 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.910359/2015-23

Recorrente, de que tal crédito foi utilizado para quitar débitos de
outras SCPs, das quais a Recorrente é sócia ostensiva, então, caberá
razão à Recorrente.
12. Por esse motivo, e, diante da falta de anexação de todos os
documentos analisados pela turma julgadora aquo a estes autos, voto
por converter o julgamento em diligência para que seja indicada a
procedência do crédito pleiteado e se ele já foi utilizado para
quitação de débitos da mesma SCP.
13. Do resultado desta diligência a Recorrente deverá ser
cientificada, oferecendo-lhe a oportunidade de se manifestar acerca
do objeto das verificações solicitadas, caso assim o deseje.
14. Por fim, após a realização das verificações solicitadas, o processo
deve retornar a este Colegiado para prosseguimento do julgamento
do Recurso Voluntário.
É como voto”.
Cumprindo
o
determinado,
a
DEVAT/EQREV/REVFAZPJ
da
DRF/BH/MG, mediante o Despacho no 380/2021, de 09 de agosto de 2021 (fls. 116/117)
trouxe as informações requeridas, conforme abaixo se reproduz, naquilo que é pertinente:
“1. Em atenção ao pedido de diligência conforme Resolução do CARF de fls.77 a 83,
prestamos os seguintes esclarecimentos:
2. Na Manifestação de Inconformidade de fls.3 o contribuinte afirma que “durante
procedimento de auditoria interna foram identificados pagamentos a maior em
determinados períodos e pagamentos a menor em outros e que para regularizar sua
situação fiscal perante a Receita Federal do Brasil, providenciou a quitação dos
débitos pagos a menor e solicitou a restituição dos pagamentos a maior, com
retificação das DCTFs para declarar os valores apurados durante o procedimento de
auditoria interna”.
3. Os débitos são informados em DCTF de maneira unificada no CNPJ do sócio
ostensivo. Ali o contribuinte informou vinculações parciais de diversos pagamentos e,
ao mesmo tempo, saldo a pagar em quotas no valor de R$ 749.526,84 (telas de fls.87
a 100). O sistema SIEF-Fiscel efetuou de forma automática a alocação dos
pagamentos disponíveis, realizados na data do vencimento do débito, extinguindo
parte do saldo, diferentemente da pretensão do contribuinte. Além disso, os
pagamentos realizados no parcelamento da Lei 12.996 no valor de R$138.114,93 e
compensação declarada, extinguiram o débito remanescente.
4. De acordo com planilha elaborada pela empresa, juntada no contexto do processo
n° 15504.722400/2014-80, que foi formalizado para requerer aceitação de
pagamentos realizados em denúncia espontânea, verifica-se que as retificações desse
PA correspondem a:
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.273 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.910359/2015-23

5. Na referida planilha, o contribuinte demonstra que teria quitado o saldo a pagar da
seguinte forma:

6. Esta afirmativa não corresponde integralmente à realidade dos fatos, uma vez que
não constatamos a quitação dos débitos pagos a menor. Conforme telas de fls.101 a
115, em consulta ao parcelamento citado, verificamos que foram quitados no âmbito
desse parcelamento para o PA em questão R$ 138.114,93, já amortizados do saldo
devedor informado na DCTF, conforme mencionado no item 3.
7. Constata-se que o pedido de revisão da consolidação do parcelamento,
protocolado por meio do processo n° 15504.727360/2015-43, foi indeferido e os
débitos pretendidos não foram incluídos na consolidação, exatamente porque se
encontravam regularizados (despacho de fls.201 a 204 do referido processo).
8. Dessa forma, inexiste o crédito correspondente àqueles pagamentos que haviam
sido parcialmente vinculados na DCTF, visto que foram utilizados para quitação de
parte do saldo a pagar declarado pelo sócio ostensivo. Somente apontamentos
internos da empresa é que conduzem ao fato de pertencerem os débitos aos demais
sócios.
9. Esclarecidos esses pontos, entendemos que pelo fato do problema ter envolvido
apenas as SCP, isso deveria ser uma apuração interna do sócio ostensivo com as
mesmas, uma vez que os pagamentos foram todos destinados a pagar um único débito,
sob responsabilidade de uma única pessoa jurídica, declarados em uma única DCTF.
Se existe crédito para algumas SCP e débitos em aberto de outras, que se faça o
acerto de contas entre as próprias SCP, pois o sócio ostensivo continua sendo
responsável pela dívida integral.
10. Ante o exposto, demonstrado que inexiste o crédito pleiteado pelo contribuinte,
devolva-se à EQAUD-RENDA”.
Cientificada do procedimento em 09/08/2021 (fls. 120), a recorrente não se
manifestou, de forma que a posição da Unidade de Origem trazendo as informações requeridas
por este Colegiado se fortaleceram, não sendo despiciendo lembrar que as diligências, embora
não vinculem o julgador, são robustas fontes de esclarecimento de dúvidas surgidas no manuseio
dos autos, como já decidido no CARF:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO - SALDO NEGATIVO DE IRPJ - RECEITAS
FINANCEIRAS
-
APROPRIAÇÃO
-
REGIME
DE
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.273 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.910359/2015-23

COMPETÊNCIA - OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DO
IRPJ.
Confirmado, por meio de diligência fiscal, que as receitas
financeiras sobre as quais incidiu o imposto de renda na fonte
deduzido foram oferecidas à tributação, não se sustenta a glosa do
saldo negativo apurado, ao argumento de que as receitas sobre as
quais incidiu a retenção não compuseram integralmente a base de
cálculo do período. (Ac. 1301-001.337 – Rel. Valmir Sandri –
27/03/2014).
CONCLUSÃO
Pelo exposto, à vista da diligência realizada e não rebatida pela recorrente, que
sobre a mesma se manteve silente, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário no
sentido de não reconhecer o direito creditório buscado e não homologar as compensações a ele
vinculadas.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 138
DF CARF MF
Original